Tribunal: TJMT
Processo: 1030009-08.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030009-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), EDSON TOSHIO HASHIMOTO - CPF: 415.653.201-15 (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop contra decisão da 6ª Vara da Comarca de Sinop que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários representados nas CDAs nº 1866/2019 e 3874/2022 quanto aos débitos com vencimento anterior a 11/04/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se os débitos de IPTU vencidos em 11/04/2016 e posteriores estão sujeitos ao prazo prescricional quinquenal; e (ii) verificar se a decisão agravada incorreu em erro ao considerar prescritos débitos tributários em relação ao prazo previsto no art. 174 do CTN.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 174 do CTN, o prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva.

4. O marco interruptivo da prescrição retroage à data da propositura da execução fiscal, conforme art. 240, §1º, do CPC/2015 e jurisprudência do STJ (REsp 1.120.295/SP).

5. No caso concreto, os débitos com vencimento anterior a 11/04/2016 encontram-se prescritos, mas os vencidos em 10/04/2017 e 16/04/2018 permanecem exigíveis, pois a execução fiscal foi ajuizada em 08/04/2022, dentro do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Reconhecimento da prescrição dos créditos tributários vencidos em 11/04/2016. Determinação de prosseguimento da execução fiscal quanto aos débitos remanescentes.

Tese de julgamento
:
"O prazo prescricional quinquenal para a cobrança de IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação, sendo interrompido pela propositura da execução fiscal, com efeitos retroativos à data do ajuizamento."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC/2015, art. 240, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23/09/2009; STJ, AgInt no REsp 1.934.758/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Execução Fiscal nº 1006671-28.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
EDSON TOSHIO HASHIMOTO
, pronunciou a prescrição parcial do crédito tributário referente apenas com vencimento anterior a 11/04/2017, das CDAs nº 1866/2019 e 3874/2022.

O Município de Sinop alega, em suas razões, o equivoco do Magistrado referente ao marco inicial da prescrição.

Alega que
“o termo inicial para contagem do lustro prescricional é o dia seguinte à data de vencimento da obrigação tributária, ou seja, no caso in concreto, da simples análise das CDAs”.

Assevera que
“débito com vencimento em 10/07/2017, o início do prazo prescricional se deu no primeiro dia útil seguinte, em 11/04/2017, tendo por seu termo final, portanto, o dia 11/04/2022, a partir de quando estaria extinto o crédito tributário”
. Argumenta que
“executivo fiscal foi ajuizado dentro do prazo prescricional, ou seja, no dia 08/04/2022, não estando prescrito os débitos executados”.

Dessa forma, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do CPC, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Efeito suspensivo concedido, id. 247678693.

Sem contrarrazões, id. 258254656.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se enquadrar nas hipótese do artigo 178 do Código de Processo Civil c.c. Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
pelo MUNICIPIO DE SINOP
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Execução Fiscal nº 1006671-28.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
EDSON TOSHIO HASHIMOTO
, pronunciou a prescrição parcial do crédito tributário referente apenas com vencimento anterior a 11/04/2017, das CDAs nº 1866/2019 e 3874/2022.

Pois bem.

O juízo a quo, na decisão agravada, reconheceu a prescrição do débito atinente ao IPTU com vencimento anterior a 11/04/2017, sob a seguinte fundamentação:

“[...] Pois bem. Cuida-se, portanto, de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em 08/04/2022, instruída com a CDA nº 1866/2019 e 3874/2022, com VENCIMENTO a partir de 10/04/2016.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação de cobrança de crédito tributário PRESCREVE em 05 (cinco) anos a contar da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA.

No entanto, nas presentes CDA’s não consta a DATA da CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA dos débitos, assim, será usada como base a DATA do VENCIMENTO.

Nesse sentido, vejamos o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS DECLARADOS EM DCTF E NÃO PAGOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO A QUO. DATA DO VENCIMENTO CONSTANTE DA CDA. 1. Segundo jurisprudência solidificada no âmbito do STJ, a apresentação, pelo contribuinte, da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF é modo de constituição definitiva do crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco. Declarado e não pago o tributo, tem início o cômputo da prescrição quinquenal.
2. Na ausência de dado concreto para contagem do termo a quo do prazo prescricional, reconhece a jurisprudência que, nos tributos declarados e não pagos, o quinquênio para execução conta-se da data do vencimento constante da CDA.
3. Executados em 29/05/2003 tributos relativos aos anos-base/exercícios de 1997 e 1998, constando da CDA o vencimento entre 31/07/1997 e 31/10/1997, encontra-se atingida pela prescrição quinquenal a pretensão executória da Fazenda. 4. Apelação não provida. (...) (TRF-1 - AC: 7711 BA 2006.33.07.007711-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA, Data de Julgamento: 03/02/2009, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 13/03/2009 e-DJF1 p.445 – grifo nosso).

O art. 174 do Código Tributário Nacional disciplina o prazo prescricional tributário, in verbis:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
. Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
”.

O art. 802 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Assim, tendo em vista que o DESPACHO INICIAL foi em 11/04/2022, o DÉBITO TRIBUTÁRIO com data anterior a 11/04/2017 já encontrava-se PRESCRITO nos autos, mesmo com a interrupção da PRESCRIÇÃO retroagindo a data da propositura da ação.

Dessa forma, vislumbra-se que fora MATERIALIZOU o TRANSCURSO de CINCO ANOS que o Exequente possuía para PROPOR a ação, restando PRESCRITO o Executivo Fiscal.

Cumpre ressalvar que o instituto da PRESCRIÇÃO no Direito Tributário, como visto, obriga a FAZENDA PÚBLICA a promover a COBRANÇA do seu CRÉDITO no prazo de CINCO ANOS, contados da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, punindo eventual INÉRCIA do titular da ação com a EXTINÇÃO do seu DIREITO CREDITÓRIO.

Para tanto o instituto da PRESCRIÇÃO é salutar, e de tal modo que a sua prática impede que uma EXECUÇÃO FISCAL frustrada se ETERNIZE, devendo o JUÍZO decretar a PRESCRIÇÃO.

Com efeito, não tendo o Fisco promovido o ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL dentro do lustro PRESCRICIONAL, o crédito tributário em debate encontra-se PRESCRITO e, de consequência, extinto, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

Por fim, cumpre-me ressaltar, que a matéria discutida nos autos, é a ocorrência da PRESCRIÇÃO anteriormente ao ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL, hipótese, portanto, em que aplicável o enunciado 409 da Súmula do STJ: “em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC)”.

“Ex positis”,
PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO PARCIAL do CRÉDITO TRIBUTÁRIO
referente
APENAS com vencimento anterior a 11/04/2017
, e, consequentemente
, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. [...]”.

De início, imperioso ressaltar que consoante assentado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA n. 980 do c. Superior Tribunal de Justiça), foi firmada a tese de que o termo inicial do prazo prescricional do débito de IPTU (i) tem início no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; e (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, diante da não anuência do contribuinte.

Assim, tendo em vista que a data de vencimento da CDA n. 1866 era 10/04/2017e que a execução fiscal foi ajuizada em 08/04/2022, conclui-se que, quando da sua propositura, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal referente aos débitos de IPTU do exercício de 2009.

De igual modo, muito embora o despacho que ordenou a citação tenha ocorrido apenas em 11/04/2022, ele retroage à data do ajuizamento do feito, nos termos do art. 240, § 1º do CPC.

Desse modo, por nenhum dos motivos apontados na decisão agravada houve prescrição do crédito tributário objeto da demanda.

Nesse sentido é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARALISAÇÃO DO FEITO. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou a tese de que o art. 219, § 1º, do CPC/1973 também é aplicado às execuções fiscais, de modo que o marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN - "citação ou despacho que a ordena exarado já na vigência da LC 118/2005" - retroage à data da propositura da ação, quando a demora para a realização da citação não pode ser atribuída à exequente.

3. A verificação quanto à responsabilidade pela demora na realização da citação do devedor, para fins de aplicação ou de afastamento da Súmula 106 do STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.934.758/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022).

Por derradeiro, denota-se, ainda, que o vencimento do débito mais antigo ocorreu na data de 11/04/2016, na data de 10/04/2017 e na data de 16/04/2018.

Logo, a considerar que o executivo fiscal foi ajuizado em 08/04/2022,
tem-se que somente o débito vencido em 11/04/2016 ocorreu fora do quinquênio legal.

Nessa linha de raciocínio, concluo que deve ser reconhecida a prescrição parcial do crédito tributário relativo exclusivamente ao vencimento ocorrido em 11/04/2016, permanecendo executáveis os créditos remanescentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP (MT), para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a prescrição do débito tributário com vencimento em 11/04/2016 e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal quanto aos demais débitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025